Tribunal: TJES
Processo: 5002723-15.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002723-15.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA GONCALVES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTOS EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por JOÃO BATISTA GONÇALVES em desfavor do BANCO BMG S.A., alegando, em síntese, que possui um contrato de cartão de crédito junto ao requerido, inobstante nunca tenha realizado o desbloqueio ou recebido o plástico. Aduz que apenas recentemente obteve acesso às faturas, oportunidade em que percebeu a existência de cobranças sob a rubrica PAPCARD com previsão de descontos por 24 (vinte e quatro) meses, em diversas faturas, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), cada. Nesta esteira, postula pelo cancelamento do serviço, além da repetição, em dobro, do montante pago, a par da reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na restituição de R$349,30, B) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais e C) Declarar a nulidade do serviço PAPCARD, e a inexigibilidade dos débitos deste decorrente.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de litispendência e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pelo juízo de piso em decisão de ID. n.º 8753768, de forma que mantenho os fundamentos apresentados.

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Em que pese a alegação defensiva de contratação válida e a juntada do áudio, por meio de link (https://hcnadv-my.sharepoint.com/personal/nathalia_groth_hcn_adv_br/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnathalia%5Fgroth%5Fhcn%5Fadv%5Fbr%2FDocuments%2FDEFESAS%20BMG%2FDEFESAS%20BMG%2FJOAO%20BATISTA%20GON%C3%87ALVES%2F71747145%2Emp3&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview), tenho que a responsabilidade civil, in casu, é da requerida. Cumpre esclarecer, primeiramente, que a parte requerida já possuía, quando da contratação impugnada, informações acerca da idade e nível de instrução da Autora. Analisando detidamente o áudio juntado, verifica-se que se inicia a oferta do seguro, em verdade, foi por meio de indução ao erro, por meio de oferecimento de oportunidade de concorrer a sorteios mensais de R$40.000,00, além da possibilidade de contar com diversos benefícios, falando demasiadamente rápido, sem a possibilidade de compreensão adequada. É possível constatar que o áudio apresentado não traduz com clareza a oferta de um serviço de seguro. Ademais, constata-se que, em nenhum momento, o áudio apresentado deixa claro a maneira em que os descontos ocorreriam, ou seja, não há qualquer menção de que os pagamentos mensais seriam por meio do cartão de crédito consignado. Dessa forma, sem mais delongas, tenho que a requerida deve restituir a quantia indevidamente cobrada pois assumiu o risco de prejudicar a requerida e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está o dolo da demandada, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço da parte demandante a fim comprovar a efetiva contratação.”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado na decisão a quo: “Por derradeiro, no que pertine aos prejuízos imateriais, vale salientar que os mesmos não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor, sendo necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte. Contudo, o comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento, exsurgindo, por conseguinte, o abalo imaterial a ser indenizado.”, sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)